Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0739268-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: FLAVIA SCHREIBER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré suspenda “o reajuste da mensalidade do plano de saúde aplicado à autora, mantendo o valor de R$ 3.817,00 (três mil, oitocentos e dezessete reais), a partir da mensalidade a vencer em setembro/2025, até o julgamento do feito” A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo, por isso, foi intimada a realizar o pagamento em dobro (ID 78187502), sob pena de deserção. Em petição de ID 78407442, a agravante acostou aos autos guia de custas recursais com comprovante de pagamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a agravante recolheu o preparo de forma simples (R$ 46,28), em desacordo com o que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora